Tribunal: TJSP
Processo: 2035577-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Demonstração da real situação financeira da empresa – Não ocorrência - Súmula 481 do STJ – Concessão do benefício da justiça gratuita Indeferido.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035577-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
SANTA LUZIA S/A INDÚSTRIA DE EMBALAGENS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035577-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.869 -LA
2
Agravo Interno no 2035577-10.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Santa Luzia S/A Indústria de Embalagens
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Wander Pereira Rossette Júnior
Voto n° 10.869
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

PESSOA
JURÍDICA
Demonstração da real situação financeira da empresa Não
ocorrência - Súmula 481 do STJ Concessão do benefício da
justiça gratuita Indeferido.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls. 463 dos autos do agravo de instrumento, que deixou de
atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinou o
recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC.
Sustenta a agravante, em síntese, que os documentos
trazidos aos autos são suficientes a fim de provar a incapacidade de arcar
com as custas e despesas processuais, portanto, de rigor a concessão do
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob pena de restar tolhido seu
direito de acesso à justiça. Do mesmo modo, afirma que a inexigibilidade do
crédito está caracterizada, diante de sua flagrante ilegalidade.
Manifestou-se a agravada, fls. 10/14, no sentido do
desprovimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035577-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.869 -LA
3
Em que pese o inconformismo da agravante, nota-se que esta
deixou apresentar, até o momento, os documentos necessários à avaliação
de sua verdadeira situação econômica.
Como já bem apontado por esta C. Câmara:
“No presente caso, tratando-se de pessoa jurídica, o exame da
necessidade se torna mais difícil, diante dos próprios nuances da
atividade negocial, sendo possível a futura superação das dificuldades
elencadas.
Dentro deste contexto, vale considerar que se mal aplicado o benefício
da assistência judiciária gratuita, estar-se-á ferindo o princípio da
lealdade processual, uma vez que se vencedora a outra parte, criar-se-
iam empecilhos na execução da sucumbência.
Dessa forma, considerando que não há prova cabal nos autos de que, se
suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento da
situação financeira da embargante, não há que se falar na concessão
dos benefícios da assistência judiciária.” (Apelação/Remessa Necessária
no 1000258-20.2004.8.26.0659, relator Oscild de Lima Júnior, j.
08.04.19).
É o entendimento da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.” (grifo nosso).
Anote-se que cumpria à interessada fazer prova conclusiva na
interposição do recurso a propósito da insuficiência para arcar com as custas
processuais, o que não ocorreu.
Diante da ausência de elementos suficientes que demonstrem
a situação financeira deficitária da agravante, impossível acolher o pedido de
deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento neste ponto.
Ademais, acerca da suspensão de exigibilidade do crédito,
como bem colocado pelo magistrado a quo, nesta fase processual, deve
prevalecer a disposição do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional,
no sentido de que, em hipóteses como a presente, é viabilizada somente
com “o depósito do seu montante integral”, o que encontra respaldo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035577-10.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.869 -LA
4
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula
no 112:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro.”
Por fim, diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)